Tribunal: STJ
Processo: 0512720-36.2014.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2159624 - BA (2024/0274378-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDIMILSON SANTOS RIOS JUNIOR
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
MATEUS CARDOSO COUTINHO - BA024952
DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI - BA081136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: JOSIMAR COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA BAHIA - BA015623
CLÍCIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO - BA030904
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . Ausência
de vícios no acórdão. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a
oposição de embargos de declaração.
3. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto
ao exame da argumentação apresentada no agravo interposto,
especialmente sobre o prequestionamento da matéria federal e a
ausência de necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não
apresentando omissão, contradição ou obscuridade, conforme exigido
pelo art. 619 do Código de Processo Penal.
5. A pretensão do embargante é rediscutir questão já tratada e analisada,
o que não se admite na via dos embargos de declaração.
6. A parte embargante não trouxe argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração são inadmissíveis
Tese de julgamento:
quando objetivam o rejulgamento do caso, sem demonstração de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado".
Documento eletrônico VDA49443749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 9af09ba3-d2fc-4db5-a2a0-79a224e5808c

CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no HC 774.443/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.710.366/DF, Rel. Min.
18/10/2022
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 9af09ba3-d2fc-4db5-a2a0-79a224e5808c

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2159624 - BA (2024/0274378-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDIMILSON SANTOS RIOS JUNIOR
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
MATEUS CARDOSO COUTINHO - BA024952
DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI - BA081136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: JOSIMAR COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA BAHIA - BA015623
CLÍCIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO - BA030904
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . Ausência
de vícios no acórdão. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a
oposição de embargos de declaração.
3. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto
ao exame da argumentação apresentada no agravo interposto,
especialmente sobre o prequestionamento da matéria federal e a
ausência de necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 0b57a93e-9f23-43fe-aac8-e3d163ada8a7

4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não
apresentando omissão, contradição ou obscuridade, conforme exigido
pelo art. 619 do Código de Processo Penal.
5. A pretensão do embargante é rediscutir questão já tratada e analisada,
o que não se admite na via dos embargos de declaração.
6. A parte embargante não trouxe argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração são inadmissíveis
Tese de julgamento:
quando objetivam o rejulgamento do caso, sem demonstração de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado".
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no HC 774.443/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.710.366/DF, Rel. Min.
18/10/2022
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/10/2022
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDIMILSON SANTOS
RIOS JUNIOR a acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 969/970).
Sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório "quanto ao exame
concreto da argumentação apresentada no agravo interposto, especialmente no que
tange à demonstração do efetivo prequestionamento da matéria federal (quanto à
violação ao art. 415, II, do CPP); à ausência de necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, já que a discussão gira em torno da inexistência de indícios mínimos
de autoria, o que configura matéria de direito passível de controle pelo STJ; à violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação idônea na decisão
que reverteu a impronúncia" (e-STJ fls. 981/982).
Documento eletrônico VDA49444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 0b57a93e-9f23-43fe-aac8-e3d163ada8a7

Afirma ainda que não haveria justa causa para a pronúncia, "por não existir
indícios mínimos da correlação entre o suposto fato criminoso e o Sr. Edmilson" (e-STJ
fl. 984).
Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o
prequestionamento do "art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV e Art. 93, IX, ambos da
Constituição Federal de 1988" (e-STJ fl. 990).
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
art. 619 do CPP.
A parte embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão embargado, a
fim de que seja acolhida a pretensão defensiva.
No entanto, consta expressamente no acórdão embargado,
(e-STJ fls.
in verbis
973/974):

Nos termos do art. 932, III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a
qual se insurge, sendo imprescindível que impugne, especificamente, todos os
óbices nela contidos.
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido que os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso
especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, considerando a
.
incidência das Súmulas 284 do STF e 7 do STJ (e-STJ fls. 679/684)
E, de fato, a parte agravante, nas razões do agravo, não impugnou os referidos
fundamentos, limitando-se a apresentar argumentação genérica de que a
"ofensa ao dispositivo de Lei Federal encontra-se devidamente
prequestionado no acórdão recorrido, bem como da oposição de embargos de
declaração", concluindo que "houve o enfrentamento concreto da questão
federal" (e-STJ fl. 691).
Nesse caso, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, que assim dispõe: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
[...]
Documento eletrônico VDA49444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 0b57a93e-9f23-43fe-aac8-e3d163ada8a7

Portanto, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus fundamentos.

Observa-se, assim, a inexistência de omissão, contradição ou ausência de
fundamentação, tendo se concluído, expressamente, que, nas razões do agravo, não
foram impugnadas especificamente a incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF,
limitando-se a parte recorrente a apresentar argumentações genéricas.
Veja-se, portanto, que não há necessidade de qualquer pronunciamento
integrativo, uma vez que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado,
não tendo incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios, cujo objetivo é unicamente
conferir efeitos infringentes ao julgado.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO DECISUM EMBARGADO.
PEDIDO DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO AOS EMBARGANTES. NÃO ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS EM LEI. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO
CONDIZENTE
COM
A
VIA
ESTREITA
DO
MANDAMUS.
PRECEDENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RAZÕES DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.
[...]
- A pretensão do embargante é rediscutir questão já tratada e devidamente
analisada, o que não se admite nessa via recursal, porquanto, conforme
reiterado entendimento desta Corte, é inadequada a pretensão de rejulgamento
da causa na via dos embargos de declaração (EDcl no AgRg nos EAREsp n.
97.444/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
).
20/2/2015
- Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC n. 774.443/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/10/2022
24/10/2022

Documento eletrônico VDA49444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 0b57a93e-9f23-43fe-aac8-e3d163ada8a7

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO CASO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
[...]
4. O embargante pretende, na espécie, obter novo julgamento do caso, em
sentido oposto ao já afirmado por este órgão colegiado ao apreciar o agravo
regimental, o que não é admitido em embargos de declaração.
5. Embargos não acolhidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.710.366/DF, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/10/2022
17/10/2022
Por fim, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da
Constituição Federal. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.958.975/PR, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
8/11/2022
14/11/2022
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.874.754/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
25/10/2022
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.841.150/ES, relator Ministro Rogerio
14/11/2022
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
25/10/2022
28/10/2022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: 0b57a93e-9f23-43fe-aac8-e3d163ada8a7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0274378-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.159.624 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05127203620148050001 051272036201480500013 051272036201480500014
0512720362014805000150000 5127203620148050001 51272036201480500012
51272036201480500013 51272036201480500014 512720362014805000150000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSIMAR COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA BAHIA - BA015623
CLÍCIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO - BA030904
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE
: EDIMILSON SANTOS RIOS JUNIOR
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
MATEUS CARDOSO COUTINHO - BA024952
ADVOGADA
: DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI - BA081136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: WELLINGTON RUI SANTOS SOUSA JUNIOR
CORRÉU
: JAIR DE ARAUJO REIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDIMILSON SANTOS RIOS JUNIOR
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
MATEUS CARDOSO COUTINHO - BA024952
ADVOGADA
: DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI - BA081136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: JOSIMAR COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA BAHIA - BA015623
CLÍCIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO - BA030904
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551<50818443506@
2024/0274378-2 - REsp 2159624 Petição : 2025/0056076-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49349431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:09:21
Código de Controle do Documento: 57B14DC5-D454-4884-A591-D4CB84908ADD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0274378-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.159.624 / BA
MATÉRIA CRIMINAL

C542245551<50818443506@
2024/0274378-2 - REsp 2159624 Petição : 2025/0056076-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49349431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:09:21
Código de Controle do Documento: 57B14DC5-D454-4884-A591-D4CB84908ADD